Tribunal: TJBA
Processo: 8001469-38.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001469-38.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE SEBASTIAO BARBOSA NETO

Advogado(s)
:
BRUNA MANNRICH, HARON DE QUADROS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. TAXA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NÃO VERIFICADA CONTRADIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

Palavras-chave:
embargos de declaração; juros remuneratórios; taxa abusiva; taxa média de mercado; STJ; contraditoriedade; rediscussão do mérito; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.821.182/RS.

Embargos opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, por estar em patamar 35 vezes superior à taxa média de mercado.

A parte embargante alegou contradição no julgado por suposto afastamento do entendimento firmado pelo STJ, que admite a taxa média apenas como referencial.

A questão controvertida consistiu em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da taxa média de mercado como parâmetro exclusivo para o reconhecimento da abusividade.

Não
se constatou
contradição
, pois a decisão embargada
reconheceu expressamente a taxa média como mero referencial, mas justificou o reconhecimento da abusividade com base na desproporção de mais de 35 vezes entre a taxa contratada (987,22% a.a.) e a média de mercado (27,60% a.a.)
, em consonância com o REsp 1.061.530/RS.

Os embargos revelam mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nessa via recursal.

EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Processo: 8001469-38.2022.8.05.0137

Ano da decisão: 2025

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.821.182/RS